Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA DE PRODUTO POR MEIO DE SÍTIO ELETRÔNICO. PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE AO CONSUMIDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dano moral deve ser considerado quando o sentimento negativo foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.
2. Os fatos narrados pela autora caracterizam violação aos direitos de personalidade, e não meros aborrecimentos, pois foi obrigada a gastar grande parcela do seu tempo na vã tentativa de solucionar o problema.
3. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor não seja tão elevado que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão baixo que se torne inexpressiva.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.